Tribunal: TJDFT
Processo: 0721375-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO PRECLUSA. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA AÇÃO. FATO NOVO. ALEGAÇÕES FINAIS FORMULADAS POR LISTICONSORTE PASSIVO EM SEDE DE AÇÃO PENAL. TESE. AUSÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE UM DOS CORRÉUS NOS FATOS QUE ENSEJARAM O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REVISÃO DO DECIDIDO IMPOBISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO. MERAS ARGUIÇÕES DESPROVIDAS DE LASTRO MATERIAL. QUESTÃO RESERVADA AO MÉRITO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA VERSANDO SOBRE MATÉRIA PROCESSUAL PROLATADA NO CURSO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO INSERTA EM LEI ESPECIAL. DISPOSIÇÃO INSERTA NA LEI DA AÇÃO POPULAR (LEI No 4.717/65, ART. 19, §1o). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À LEI DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO DA LEI ESPECÍFICA. INTERPETAÇÃO SISTEMÁTICA. AÇÕES COMPREENDIDAS NO MICROSSISTEMA DE TUTELA DOS DIREITOS COLETIVOS. APLICAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.